Tribunal: TJDFT
Processo: 0708012-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSENTE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes rés em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las ao pagamento de R$ 11.466,00 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, decorrente do cancelamento unilateral do plano de saúde sem prévia notificação. A primeira parte ré (“Amil”) sustenta a regular recusa do custeio das despesas com o parto prematuro elencado na inicial. Isso porque a parte autora estava inadimplente com o pagamento do plano de saúde coletivo por adesão desde o dia 15/08/2020, o que foi regularizado apenas no dia 22/09/2020, de modo que adequado o cancelamento do plano de saúde efetuado no dia 14/09/2020. Assim, ressalta que a parte autora tinha ciência de que estava inadimplente há mais de 30 dias, sendo que o cancelamento foi precedido de regular notificação para o seu endereço de e-mail, número de celular e para a sua residência. Sustenta a ausência de danos morais. Elenca dispositivos legais a título de prequestionamento. Já a segunda parte ré (“Qualicorp”) também assinala em sede recursal a regularidade do cancelamento decorrente da inadimplência, face a ausência de pagamento das mensalidades com vencimento nos dias 15/08 e 15/09, o que somente foi adimplido no dia em que precisou realizar o parto, ou seja, 22/09. Ressalta que a cláusula 21 do contrato assinala que a falta de pagamento do valor mensal do benefício até o último dia do mês de referência resultará em cancelamento do plano, mediante comunicado prévio. Alega que o artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS não se aplica ao caso concreto, uma vez que trata de rescisão imotivada, enquanto que na situação em apreço a rescisão foi motivada pelo inadimplemento. Desse modo, assinala que não deve prosperar o ressarcimento pelas despesas médicas efetuadas pela parte autora. Ressalta a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A Lei 9.656/98 e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) regulam os planos coletivos de saúde, aos quais se aplicam, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 35-G da Lei no 9.656/98.

IV. Por ocasião do Acórdão ID 30881829 esta E. Turma Recursal anulou a sentença que extinguiu o processo por incompetência absoluta dos juizados especiais sob a alegação de complexidade da causa relativa à comprovação se teria ocorrido a regular notificação da parte autora acerca do cancelamento do plano de saúde. Naquela oportunidade esta E. Turma ressaltou que: “3. Extrai-se dos autos que a operadora do plano de saúde encaminhou ao consumidor notificações, via endereço eletrônico (ID 28192200 e 28192201), e uma comunicação por correspondência (ID 28192202), no entanto, desprovidas de confirmação de leitura e de aviso de recebimento, respectivamente. Assim, tem-se que as referidas provas prescindem de perícia técnica, quando a própria parte a quem as aproveita não se atentou às diligências mínimas necessárias, a fim de comprovar que atuou conforme legislação vigente”.

V. Reforçando o exposto naquela ocasião, constata-se que não ocorreu a demonstração de regular prévia notificação da parte autora quanto ao inadimplemento, exigência imposta na cláusula 21 do contrato pactuado entre as partes (ID 28192197, pág. 10). Isso porque não há aviso de leitura ou outro comprovante similar para sustentar a tese de que foram enviadas notificações por e-mail e SMS acerca do inadimplemento e risco de cancelamento em caso de não regularização do pagamento. Do mesmo modo, a mera indicação de que teria encaminhado a notificação por correios, sem aviso de recebimento é insuficiente para comprovar a prévia notificação. Inclusive, no caso concreto a parte autora elucidou na sua inicial que recebeu a notificação apenas no dia 13/10/2020, quando já solucionado a questão do inadimplemento, visto que os correios estavam de greve no período de 17/08/2020 a 22/09/2020. Desse modo, ausente a comprovação de prévia notificação da mora da parte autora em momento anterior ao cancelamento, constata-se a irregularidade da rescisão contratual efetuada. Em consequência, e demonstrado que a parte autora precisou realizar o pagamento integral do parto realizado em 22/09/2020 e demais despesas relacionadas, deve ser mantida a reparação material fixada na sentença.

VI. Apesar do descumprimento contratual, por si só, não configurar dano moral, no caso concreto os transtornos sofridos pela parte autora ultrapassam o mero aborrecimento. Observa-se que a parte autora somente teve ciência do cancelamento do seu acesso ao plano de saúde no momento em que se deslocou para a maternidade para a realização do parto. A descoberta da situação somente naquela ocasião resulta em significativa aflição e angústia vivenciados na véspera do importante momento do parto, o que demonstra o abalo psíquico a configurar o dano de cunho moral.

VII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 3.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.

VIII. Enfim, constatada a irregularidade no cancelamento sem a prévia notificação, não prospera a tese de afronta aos dispositivos legais elencados a título de prequestionamento.

IX. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.